Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716701-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO EMBARGADO: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI DESPACHO 1. Novos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Pedro Osmar Flores de Noronha Figueiredo e Procópio de Noronha Figueiredo Filho contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 63175425). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO